Tribunal: TJPA
Processo: 0045556-97.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE ATENUANTE PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 ? Se o acusado, ao praticar o delito, exorbitou a descrição contida no tipo, é idônea a valoração negativa das ?circunstâncias do crime? com esse fundamento.2 ? É incabível a aplicação do quantum de 1/6 (2 meses) a título de atenuante pela confissão espontânea uma vez que representaria reformatio in pejus, já que o magistrado sentenciante promoveu a diminuição em 3 meses da pena-base.2.1 - A ausência de critérios objetivos na lei para orientar fixação do quantum a ser aplicado a título de atenuante não confere ao julgador discricionariedade, devendo, portanto, o magistrado, tal como ocorreu caso presente, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na sua fixação, não havendo o que se modificar a sentença neste aspecto.3 - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0045556-97.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ROBERTO PIMENTA PIMENTEL JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 306,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.503/1997. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE ATENUANTE PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - Se o acusado, ao praticar o delito, exorbitou a descrição contida no tipo, é idônea a valoração negativa das ¿circunstâncias do crime¿ com esse fundamento.
2 - É incabível a aplicação do
quantum
de 1/6 (2 meses) a título de atenuante pela confissão espontânea uma vez que representaria
reformatio in pejus
, já que o magistrado sentenciante promoveu a diminuição em 3 meses da pena-base.
2.1 - A ausência de critérios objetivos na lei para orientar fixação do
quantum
a ser aplicado a título de atenuante não confere ao julgador discricionariedade, devendo, portanto, o magistrado, tal como ocorreu caso presente, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na sua fixação, não havendo o que se modificar a sentença neste aspecto.
3 - Apelação desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0045556-97.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ROBERTO PIMENTA PIMENTEL JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Roberto Pimenta Pimentel,
por intermédio do Defensor Público Alexandre Martins Bastos, contra sentença que o condenou às penas de 9 meses de detenção em regime aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos consubstanciada na prestação de serviços à comunidade), e ao pagamento de 45 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da lei nº 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, mais especificamente questionando a valoração inidônea das circunstâncias do crime, bem como pleiteando a aplicação do
quantum
de 1/6 para diminuir a pena em razão da aplicação da atenuante pela confissão espontânea.

Pede, ainda, o prequestionamento de toda a matéria alegada em recurso.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Adélio Mendes dos Santos, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP
.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0045556-97.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ROBERTO PIMENTA PIMENTEL JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Como consignei no relatório, o objeto do presente recurso é, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena elaborada pelo juízo de primeiro grau. Assim, considerando que não houve questionamentos acerca da materialidade e da autoria delitivas, sem delongas desnecessárias, passo à análise do cálculo da pena e, para tanto, entendo imperioso relembrar a sentença na parte que interessa
:
¿Culpabilidade normal, pois o acusado estava com taxa de álcool corpórea pouco acima do limite permitido em lei, o que demonstra menor periculosidade na conduta e menor risco à coletividade em abstrato; não registra antecedentes criminais, conforme afere-se de sua certidão criminal acostada à fl. 28; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há elementos para se valorar o motivo do delito;
as circunstâncias do crime são graves, posto que para além do fato de que o acusado estava conduzindo motocicleta com alteração da capacidade psicomotora inerente ao tipo, também detinha uma latinha de cerveja em uma das mãos e realizava movimento perigosos de zigue e zague, o que caracteriza direção perigosa no trânsito
; não houve consequências ao Estado, na figura de vítima direta.
Assim sendo, diante do fato das circunstâncias serem graves no presente caso,
fixo a pena base acima do mínimo legal, encontrando o patamar de 01 (um) ano de detenção
.
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, sendo válida mesmo aquela realizada apenas na fase policial, uma vez que serviu para embasar o decreto condenatório, de forma que
reduzo a pena anteriormente em 03 (três) meses, encontrando assim o lapso temporal de 09 (nove) meses de detenção, a qual torno concreta e definitiva, ante a ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
No mesmo sentido do que foi acima ponderado, por considerar suficiente à finalidade repressiva e preventiva da punição penal, nos termos dos art. 292 e 293 da lei 9.503/97, aplico a pena de suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `c¿, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto.¿
(grifei)

Observo que o magistrado sentenciante, ao valorar a circunstância judicial das ¿circunstâncias do crime¿ - o único ponto questionado pelo apelante -, considerou-a negativa, justificando sua decisão no fato de que, além de incorrer na descrição do tipo imputado (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada),
o acusado exorbitou na prática delitiva
,
dirigindo perigosamente
e
expondo a risco a coletividade
.

Quanto ao pedido de modificação do
quantum
aplicado a título de atenuante pela confissão espontânea de 3 meses para 1/6, anoto que é impossível, uma vez que me é vedado modificar a sentença de forma a agravar a situação do réu sem que tenha havido recurso da acusação para tanto e, de acordo com o pedido do Defensor Público, a diminuição da pena-base - estipulada em 1 ano - na razão de 1/6, resultaria na pena definitiva de 10 meses de detenção, superior, portanto, à reprimenda fixada na sentença em 9 meses.

Assim, considerando que o
quantum
utilizado na sentença é mais favorável ao réu, não há que se falar em sua alteração para o valor de referência pugnado no recurso.

Ademais, anoto que o Código Penal não estabelece critérios objetivos para aplicação das causas atenuantes, de forma que o magistrado, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve determinar quanto adequado de pena que deve ser diminuído, como procedeu o magistrado
a quo
.

Dessa forma, entendo que a diminuição da pena em 3 meses mostra-se adequada, na medida em que atende aos princípios vetores (proporcionalidade e razoabilidade).

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado. 2.
É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Com efeito, "o legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto" (HC 220.526/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
Na espécie, o quantum de aumento no importe de 1 ano em razão da circunstância agravante da reincidência, revela-se proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em sua alteração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento¿.
(AgRg no HC 391.232/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).

No mais, tenho apenas a acrescentar que a dosimetria da pena é escorreita, adequada e suficiente àquilo que se presta, a repressão do crime cometido e, espera-se, a correção deste agente para que não volte a delinquir.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, entendendo que não existem reparos a serem feitos na sentença recorrida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator